Tribunal: TJDFT
Processo: 0725609-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. TESTAMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE.
1. O reconhecimento de união estável deve ocorrer em procedimento ordinário próprio quando há controvérsia não dirimida por prova documental.
2. Se a documentação juntada aos autos da ação de inventário, instruída com escritura pública de reconhecimento de união estável e testamento, é suficiente para comprovar a convivência marital entre a Requerente e o de cujus, e se não há questionamentos sobre a união do casal, nem contestação dos demais herdeiros, não subsiste motivo para justificar o ajuizamento de ação autônoma para reconhecimento da união estável.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.